Tribunal: TJES
Processo: 0001152-27.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CHOQUE ELÉTRICO EM QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXPOSTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente ocorrido em quadra poliesportiva municipal.

O autor, com 09 (nove) anos de idade à época dos fatos, sofreu descarga elétrica ao entrar em contato com instalação energética exposta existente no local, o que ocasionou queimaduras nas mãos, desmaio e posterior atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de choque elétrico ocorrido em quadra poliesportiva municipal; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou circunstância apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da CF/1988 adota a teoria do risco administrativo e impõe o dever de indenizar quando demonstrados a ação ou omissão administrativa, o dano injusto e o nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pelo particular.

A responsabilidade civil decorrente de omissão específica do Poder Público exige demonstração de nexo causal entre o dano e a inobservância de dever jurídico específico de agir, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 841.526/RS.

A quadra poliesportiva constitui espaço público destinado ao lazer e à prática esportiva da comunidade, circunstância que impunha ao Município o dever de fiscalização, manutenção e conservação adequadas das instalações elétricas existentes no local.

A alegação de constantes atos de vandalismo não afasta a responsabilidade estatal, pois evidencia o prévio conhecimento da vulnerabilidade do equipamento público e reforça a necessidade de adoção de medidas preventivas para proteção dos usuários.

A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois não se pode exigir de criança com 09 (nove) anos de idade plena percepção dos riscos decorrentes da exposição de rede elétrica em local destinado à recreação e à prática esportiva.

As provas produzidas demonstram a ocorrência do acidente, as queimaduras decorrentes do choque elétrico e a existência de sequelas temporárias consistentes em perda de força da mão direita e dificuldade para erguer e segurar objetos, elementos suficientes para caracterizar dano indenizável.

A ausência de impugnação específica ao valor da indenização impede a revisão do
quantum
indenizatório em observância ao princípio da devolutividade recursal, inexistindo fundamento para redimensionamento de ofício da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de instalação elétrica exposta em quadra poliesportiva municipal caracteriza omissão específica da Administração Pública quando demonstrado o dever de fiscalização, manutenção e conservação do equipamento público.

O conhecimento prévio da vulnerabilidade do local decorrente de atos de vandalismo reforça o dever estatal de adoção de medidas preventivas e não afasta a responsabilidade civil do ente público.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando criança sofre acidente em espaço público destinado à recreação em razão de risco criado pela inadequada conservação do local.

Demonstrados a omissão administrativa específica, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, § 3º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, repercussão geral; TJSP, AC nº 1031886-31.2016.8.26.0554, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001152-27.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: KEVIN LOPES VULPI

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CHOQUE ELÉTRICO EM QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXPOSTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente ocorrido em quadra poliesportiva municipal.

O autor, com 09 (nove) anos de idade à época dos fatos, sofreu descarga elétrica ao entrar em contato com instalação energética exposta existente no local, o que ocasionou queimaduras nas mãos, desmaio e posterior atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de choque elétrico ocorrido em quadra poliesportiva municipal; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou circunstância apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da CF/1988 adota a teoria do risco administrativo e impõe o dever de indenizar quando demonstrados a ação ou omissão administrativa, o dano injusto e o nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pelo particular.

A responsabilidade civil decorrente de omissão específica do Poder Público exige demonstração de nexo causal entre o dano e a inobservância de dever jurídico específico de agir, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 841.526/RS.

A quadra poliesportiva constitui espaço público destinado ao lazer e à prática esportiva da comunidade, circunstância que impunha ao Município o dever de fiscalização, manutenção e conservação adequadas das instalações elétricas existentes no local.

A alegação de constantes atos de vandalismo não afasta a responsabilidade estatal, pois evidencia o prévio conhecimento da vulnerabilidade do equipamento público e reforça a necessidade de adoção de medidas preventivas para proteção dos usuários.

A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois não se pode exigir de criança com 09 (nove) anos de idade plena percepção dos riscos decorrentes da exposição de rede elétrica em local destinado à recreação e à prática esportiva.

As provas produzidas demonstram a ocorrência do acidente, as queimaduras decorrentes do choque elétrico e a existência de sequelas temporárias consistentes em perda de força da mão direita e dificuldade para erguer e segurar objetos, elementos suficientes para caracterizar dano indenizável.

A ausência de impugnação específica ao valor da indenização impede a revisão do
quantum
indenizatório em observância ao princípio da devolutividade recursal, inexistindo fundamento para redimensionamento de ofício da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de instalação elétrica exposta em quadra poliesportiva municipal caracteriza omissão específica da Administração Pública quando demonstrado o dever de fiscalização, manutenção e conservação do equipamento público.

O conhecimento prévio da vulnerabilidade do local decorrente de atos de vandalismo reforça o dever estatal de adoção de medidas preventivas e não afasta a responsabilidade civil do ente público.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando criança sofre acidente em espaço público destinado à recreação em razão de risco criado pela inadequada conservação do local.

Demonstrados a omissão administrativa específica, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, § 3º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, repercussão geral; TJSP, AC nº 1031886-31.2016.8.26.0554, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001152-27.2015.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO: KEVIN LOPES VULPI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por KEVIN LOPES VULPI contra o recorrente, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada por ausência de prova robusta quanto à responsabilidade do Município e à existência de danos permanentes decorrentes do acidente narrado nos autos. Sustenta que a situação decorreu de omissão administrativa relacionada à existência de caixa de energia sem proteção em espaço público sujeito a frequentes atos de vandalismo, afirmando, ainda, que o menor possuía discernimento suficiente para compreender os riscos inerentes ao contato com instalações elétricas, além de existir dever de vigilância dos pais. Aduz que o atendimento médico foi buscado apenas 06 (seis) dias após o acidente, quando as lesões já estavam cicatrizadas, inexistindo registros contemporâneos de limitação funcional. Defende inexistir falha na prestação do serviço público de saúde, pois a família não procurou a rede municipal para realização de tratamento. Acrescenta que os documentos escolares afastam alegação de prejuízo acadêmico e que o laudo pericial apontou apenas sequelas temporárias, sem incapacidade ou comprovação de alterações neurológicas, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

A presente demanda foi ajuizada em razão de acidente ocorrido em quadra poliesportiva municipal situada no Bairro Asa Branca, no Município de São Gabriel da Palha/ES, ocasião em que o autor, então com 09 (nove) anos de idade, sofreu descarga elétrica ao entrar em contato com instalação energética existente no local. Em decorrência do choque elétrico, o menor apresentou queimaduras nas mãos, além de episódio de desmaio, sendo posteriormente submetido a atendimento médico.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município de São Gabriel da Palha pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de choque elétrico ocorrido em quadra poliesportiva municipal.

A responsabilidade estatal encontra-se prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade civil da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, de modo que a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração da existência de dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado pela vítima.

Nessa perspectiva, são pressupostos da responsabilidade civil do Estado: (i) a ação ou omissão administrativa; (ii) o dano injusto experimentado pelo particular; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano verificado.

Em se tratando de responsabilidade decorrente de omissão específica do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido ao regime da repercussão geral, assentou que a responsabilidade civil estatal também encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, surgindo o dever de indenizar quando demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do ente público em impedir sua ocorrência, desde que existente obrigação legal específica de agir.

No mesmo sentido:

INDENIZATÓRIA. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e estético. Acidente de aluno. Nas dependências de escola pública estadual durante o horário de aula. Dedos decepados em porta de sala de aula que foi alterada por fechadura de ferro. Negligência da Administração Pública, responsável pela intangibilidade física e moral dos alunos sob sua custódia. Violação do dever de guarda e vigilância. Omissão do Poder Público, caracterizando a faute du service. Risco administrativo configurado. Inteligência do art. 37, § 6º da CF. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.
(TJSP, AC nº 1031886-31.2016.8.26.0554, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21/08/2019).

No caso concreto, restou incontroverso que o autor sofreu descarga elétrica em quadra poliesportiva pertencente ao Município, em razão da existência de instalação elétrica exposta e desprovida das condições mínimas de segurança.

Trata-se de espaço público destinado ao lazer e à prática esportiva da comunidade, frequentado diariamente por crianças e adolescentes, circunstância que impunha ao ente municipal o dever jurídico específico de fiscalização, manutenção e conservação adequada de suas instalações.

A alegação defensiva de que o local sofria constantes atos de vandalismo não tem o condão de afastar a responsabilidade estatal. Ao contrário, tal circunstância evidencia o prévio conhecimento da Administração acerca da vulnerabilidade do espaço público, reforçando o dever de adoção de medidas preventivas aptas a evitar acidentes envolvendo os usuários do equipamento municipal.

Também não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima. O autor contava com 09 (nove) anos de idade na data dos fatos, de modo que não se pode exigir de criança dessa faixa etária a plena percepção dos riscos decorrentes da exposição de rede elétrica em local destinado justamente à recreação infantil.

Desse modo, verifico presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Município, quais sejam, a omissão específica consistente na inadequada manutenção da quadra poliesportiva, o dano efetivamente suportado pelo autor e o nexo causal entre ambos.

As provas produzidas nos autos demonstram que o recorrido sofreu queimaduras decorrentes do choque elétrico, tendo sido submetido a atendimento médico e avaliação pericial. O laudo técnico, por sua vez, registrou a existência de sequelas temporárias consistentes em perda de força da mão direita e dificuldade para erguer e segurar objetos, circunstâncias suficientes para caracterizar o dano indenizável.

Consigno, por fim, que o recorrente não formulou pedido de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, tampouco deduziu fundamentação específica voltada à revisão do valor arbitrado a título de reparação. Nessa perspectiva, a análise da extensão da condenação mostra-se inviável nesta instância recursal, em observância ao princípio da devolutividade recursal, que delimita a atuação do órgão
ad quem
aos capítulos efetivamente impugnados nas razões recursais. Ademais, cumpre destacar que a condenação imposta não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que reforça a ausência de fundamento apto a justificar eventual redimensionamento de ofício do montante indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO provimento ao recurso
, mantendo irretocável a sentença apelada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários arbitrados na origem em 2%.